Tribunal: STM
Processo: 7000860-88.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000860-88.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: VINICIUS DO NASCIMENTO MACHADO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/04/2021 a 22/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu, e,
por maioria, deu provimento ao Agravo, de modo a afastar o reconhecimento da
extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição. Os Ministros MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO e FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO rejeitavam o presente Agravo Interno, para confirmar o
Decisum hostilizado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Fizeram parte da corrente vencedora os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Relator para Acórdão Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará voto
vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 13/05/2021 08:29:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0e9c788
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000860-88.2020.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RELATOR P/
O ACÓRDÃO: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: VINICIUS DO NASCIMENTO MACHADO
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.
ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DO MPM.
POTENCIALIDADE DO ACÓRDÃO DE SUPRESSÃO DA DECISÃO ANTERIOR.
CONTEÚDO DECISÓRIO. CARGA CONDENATÓRIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
CONCEITO ABRANGENTE DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART.
125, § 5º, INCISO II, DO CPM. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. AGRAVO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA.
O termo "sentença" deve ser empregado de forma abrangente, alcançando não
apenas as decisões proferidas nas instâncias iniciais, mas, também, os acórdãos
proferidos pelas instâncias superiores, ambos aptos a interromper o curso
prescricional, sejam reformatórios ou meramente confirmatórios da decisão
anterior, reduzindo ou não a sanção imposta.
Não se descarta a carga decisória da qual se revestem esses julgados. Isso vale,
também, para as decisões proferidas em sede de embargos infringentes, os
quais, igualmente, possuem o condão de suplantar as decisões anteriores. Por
essa razão, não há que se falar em inércia estatal se as instâncias recursais se
pronunciaram no prazo legalmente previsto, a ponto de evitar a prescrição.
Agravo Interno conhecido por unanimidade. No mérito, provido por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em
conhecer e, por maioria, em dar provimento ao agravo Interno, de modo a afastar o
reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição.

Brasília, 22 de abril de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 13/05/2021 08:29:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0e9c788

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RELATOR P/ O
ACÓRDÃO: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
AGRAVADO: VINICIUS DO NASCIMENTO MACHADO
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), com
fulcro no art. 123, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal (RISTM), em face de Decisão
monocrática proferida pela Relatora, em 4/11/2020, que, nos autos dos Embargos de
Declaração nº 7000719-69.2020.7.00.0000, declarou extinta a punibilidade do ex-Sd Ex
VINICIUS DO NASCIMENTO MACHADO, incurso nas penas do delito previsto no art. 187
do CPM, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts.
123, inciso IV, 125, inciso VII, e o seu § 5º, inciso II, c/c o art. 129, todos do CPM.

Em síntese das fases processuais, sabe-se que o agravado foi condenado à pena de 8 (oito)
meses de detenção, convertida em prisão, por Sentença proferida em 18/9/2019, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, cuja publicação ocorrera na mesma data da
prolação do Decisum.

Ao considerar que a publicação da Sentença condenatória, segundo marco interruptivo da
prescrição, ocorreu em 18/9/2019 (evento 37 da APM) e, deste dia em diante, não houve
qualquer nova causa legal de interrupção do fluxo do prazo prescricional, a Relatora
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts.
123, inciso IV, 125, inciso VII, e o seu § 5º, inciso II, c/c o art. 129, todos do CPM.

Irresignada com o supracitado Decisum, alusivo à extinção da punibilidade, a PGJM interpôs o
presente Recurso de Agravo, ao argumento de que "[...] o acórdão confirmatório de sentença
condenatória possui o condão de interromper a prescrição, uma vez que a prolação de tal
decisão judicial demonstra a não inércia do Estado em cumprir suas obrigações [...]". Para
tanto, citou precedente do Supremo Tribunal Federal, corporificado no HC nº 133.088, de
Relatoria do Ministro Marco Aurélio, sendo Relator para o Acórdão o Ministro Alexandre de
Moraes, 1ª Turma, com julgamento ocorrido em 19/9/2017, Dje-268, de 27/11/2017.

Em Juízo de retratação, a Decisão recorrida foi mantida (evento 5).

Na sequência, a Defesa do agravado, ex-Sd Ex VINICIUS DO NASCIMENTO MACHADO, teve
vista dos autos, manifestando-se pelo desprovimento do Agravo e pela manutenção da
Decisão monocrática prolatada (evento 9).

É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 13/05/2021 08:29:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0e9c788

VOTO

O Agravo é tempestivo e atende aos requisitos regimentais, razão pela qual dele se conhece.

É importante frisar, inicialmente, que o presente agravo fora interposto contra decisão
proferida pela eminente Relatora originária nos autos dos Embargos de Declaração nº
7000719-69.2020.7.00.0000, que reconheceu a extinção da punibilidade em virtude da
prescrição da pretensão punitiva, na forma dos arts. 123, inciso IV, 125, inciso VII, e o seu §
5º, inciso II, c/c o art. 129, todos do CPM, decisão essa que motivou a interposição do
presente agravo pelo Ministério Público Militar.

Não obstante ter sido este subscrevente designado Relator para o Acordão, o que faço com
muita honra, valho-me, como razão de decidir, da brilhante argumentação trazida aos autos,
por ocasião do julgamento, da lavra do eminente Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, in verbis:

"O Acusado, ex-Soldado do Exército (ex-Sd Ex) Vinicius do Nascimento
Machado, foi condenado pela suposta prática do delito de deserção - art. 187,
caput, do Código Penal Militar (CPM) à pena de 8 meses de detenção. A
fixação original se deu em 1º Grau, na Sentença publicada no dia 18.9.2019,
posteriormente confirmada, segundo a Relatora, pelo Acórdão prolatado nos
Embargos Infringentes 7000557-74.2020.7.00.0000, publicado em
1º.10.2020.

À definição do prazo, por ser a pena inferior a 1 ano (art. 125, VII, do CPM),
aplicou-se a regra de 2 anos, tempo que foi reduzido pela metade, visto se
tratar de Acusado menor de 21 anos a época do fato (art. 129 do CPM).
Alcançado o patamar de 1 ano de interregno, seria observável que, entre as
duas datas de publicação, houve decurso de tempo maior que o prazo. Assim,
proclamou-se a extinção da punibilidade, forte no art. 123, IV, c/c art. 125, VII,
e art. 129, todos do CPM. (...)

Como adiantado, a implementação da prescrição no caso passa primeiro pelo
alcance do sentido mais unívoco possível a respeito do disposto no art. 125, §
5º, II, do CPM, especialmente no que toca aos três vocábulos finais do inciso:
'O curso da prescrição da ação penal interrompe-se [II -] pela sentença
condenatória recorrível' (Grifo nosso). Somente após se determinar todas
as hipóteses possíveis de "sentença condenatória recorrível" e quantas dessas
existiram nos autos é que se saberá se o prazo prescricional foi superado em
algum intervalo ou não.

A partir desse aponte inicial, desde logo cabe frisar que o que se busca é, a
interpretação do dispositivo do Código Penal Militar. Não se desconhecem as
modificações jurisprudenciais produzidas pelo STF e pelo Superior Tribunal de
Justiça (STJ), este último ao seguir o Excelso Pretório, sobre o disposto no art.
117, IV, do CP, e os efeitos que as novas leituras exerceram nas alterações
que este Tribunal tem feito às suas próprias compreensões originais.

Não obstante, é necessário afirmar que é ilegal e, principalmente,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 13/05/2021 08:29:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0e9c788
inconstitucional que se intente fazer uma simples subsunção do disposto no
Código Penal comum ou mesmo dos julgados dos citados Colegiados. Agir de
tal forma, encaixando os processos desta Justiça em Encarte comum ou em
julgado que parte de Código geral, nitidamente incorre em analogia in malam
partem e em desrespeito ao princípio da especialidade perante o Códex
Castrense.

Nesse sentido, o CPM não é lacunoso acerca das causas interruptivas da
prescrição. A escolha legislativa pela atual redação do § 5º do art. 125,
conquanto se argumente sua defasagem perante o CP, mostra-se satisfatória,
tanto ao determinar quando há interrupção da contagem, quanto permite
firmar, por exclusão, as ocorrências processuais não abrangidas e, portanto,
que não possuem esse efeito.

Caso se aceite que é possível simplesmente usar o art. 117, IV, do CP, e as
interpretações que se fazem sobre ele, estar-se-á a importar uma disposição
teoricamente menos benéfica aos Réus aqui processados, pois, à primeira
vista, ela detém maior número de causas de interrupção que o art. 125, § 5º,
do CPM. Ademais, suplementar-se-á norma mais especial (CPM) por outro
certamente mais genérica (CP).

Tais colocações foram alvo de discussão pelo STF e por ele consolidadas em
oportunidades anteriores:

'[...]. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO ARTIGO 117, IV, DO CÓDIGO
PENAL. ANALOGIA IN MALAN PARTEM. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. ARTIGO 125, § 5º, II, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. [...]. 3. O Código Penal Militar, em seu artigo 125, § 5º,
estabelece as causas interruptivas da prescrição e, uma vez que nesse
rol não há a previsão do acórdão condenatório recorrível, inviável
cogitar-se em aplicação analógica in malan partem do artigo
117, IV, do Código Penal comum, sobretudo por força do
princípio da especialidade. Precedente. [...].' (STF. ARE 717440 ED,
Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 11.1.2014; grifo nosso).
'EMENTA Habeas corpus. Penal Militar. Pena mantida em sede de
apelação. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Princípio da
especialidade, o qual impede a aplicação, em prejuízo do réu, do
disposto no inciso IV do art. 117 do CP. Extinção da punibilidade
pela prescrição reconhecida. Ordem concedida. [...]. 2. No
ordenamento penal castrense, dentre as causas de interrupção
da prescrição estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM, não há
menção ao acórdão condenatório recorrível. 3. Princípio da
especialidade, a impedir a aplicação analógica do disposto no
inciso IV do art. 117 do CP. 4. Ordem concedida.' (STF. HC 111656,
Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, julgado em 5.2.2013; grifo nosso).
'EMENTA Habeas corpus. Penal Militar. Pena agravada em sede de
apelação. Prescrição intercorrente. Ocorrência. Princípio da
especialidade, o qual impede a aplicação, em prejuízo do réu, do
disposto no inciso IV do art. 117 do CP. Extinção da punibilidade
pela prescrição reconhecida. Ordem concedida. [...]. 2. No

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 13/05/2021 08:29:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0e9c788
ordenamento penal castrense, dentre as causas de interrupção
da prescrição estabelecidas no § 5º do art. 125 do CPM, não há
menção ao acórdão condenatório recorrível. 3. Princípio da
especialidade, a impedir a aplicação analógica do disposto no
inciso IV do art. 117 do CP. 4. Ordem concedida.' (STF. HC 111653,
Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, julgado em 6.11.2012; grifo nosso).

Logo, além de ferir regra hermenêutica clássica (princípio da especialidade), a
qual é especialmente cara a esta Justiça Especializada, estará a se produzir
norma material-penal mais gravosa sem lei prévia, em clara afronta à
legislação infraconstitucional (art. 1º do CPM) e à Constituição (art. 5º, XXXIX,
da CR/88). Nesse cenário, os pontos de partida e de fim da interpretação
devem ser o próprio CPM, sem atalho por meio da aplicação pura e simples de
Códigos estranhos ao meio castrense, quando ausente lacuna e,
principalmente, para que não se crie situação nova e pior ao Acusado por
analogia.

Feito esse abalizamento, acerca da significação a ser feita sobre o dispositivo
do Código Castrense, rememoro os fundamentos que apresentei ao tempo do
Voto Divergente no Recurso em Sentido Estrito (RSE) 7001355-
69.2019.7.00.0000, julgado na Sessão Virtual ocorrida de 25.5.2020 a
28.5.2020, do qual foi Relator o culto Ministro Gen Ex Lúcio Mário de Barros
Góes, publicado em 19.8.2020, em que restei vencido.

Na oportunidade, discorreu-se no Voto que, embora o texto legal empregue
da palavra 'sentença', a prática jurídica há muito aceita que os Acórdãos que
reformarem Sentença absolutória também interrompem a prescrição. Esta
Corte já manifestava que os 'acórdãos reformatórios' também ensejavam uma
'sentença condenatória recorrível' a justificar a interrupção (AI 0000134-
30.2013.7.05.0005, Rel. Min. Gen Ex Odilson Sampaio Benzi, julgado em
19.12.2017; RSE 0000008-34.2003.7.01.0201, Rel. Min. Alte Esq Alvaro Luiz
Pinto, julgado em 29.3.2016; ED 0000282-17.2011.7.01.0201, Rel. Min. Alte
Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, julgado em 20.6.2017).

Os posicionamentos do STJ e do STF, quando o Código Penal e o CPM
detinham redações idênticas (antes da Lei 11.596 de 2007), convergiam a
essa interpretação. Exemplificativamente, no REsp 117.081/SP (Rel. Min.
Fernando Gonçalves, 6ª Turma, julgado em 24.6.1997), afirmou-se que 'a
condenação em segundo grau [...], interrompe a prescrição', pois a lei
emprega "da expressão 'sentença condenatória' [...] no sentido de 'decisão',
não havendo, portanto, diferença ontológica entre 'acordão condenatório' e
'sentença condenatória', porque ambos estereotipam uma 'decisão'".

No Pretório Excelso, o então Min. Celso de Mello expunha no mesmo sentido,
ao colocar que o acórdão 'que reforma sentença penal absolutória [...]
reveste-se de eficácia interruptiva da prescrição penal' e, então, "equipara-se,
para os fins a que se refere o art. 117, inciso IV, do Código Penal, à sentença
condenatória recorrível' (HC 70810, Rel. Min. Celso de Mello, 1ª Turma,
julgado em 6.9.1994). Ainda, recolhe-se especial confirmação do julgamento
do HC 106.222, assim ementado:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 13/05/2021 08:29:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0e9c788

'[...]. III - Mesmo antes da alteração introduzida pela Lei 11.596/2007, o
Superior Tribunal de Justiça e esta Suprema Corte já haviam
consolidado o entendimento de que o acórdão de segundo grau
que, confirmando a condenação de primeira instância,
modificasse a pena, de modo a refletir no cálculo do prazo
prescricional, tinha relevância jurídica e, portanto, deveria ser
considerado como uma nova causa de interrupção do prazo
prescricional. [...].' (STF. HC 106222, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª
Turma, julgado em 1.3.2011; grifo nosso).

Não suficiente, destacou-se que a doutrina seguiu igual norte. Damásio de
Jesus coloca que 'o CP empregava o termo 'sentença condenatória' no sentido
de 'decisão', não havendo, pois, diferença entre aquela e 'acórdão
condenatório' (In Prescrição penal. 18. Ed., São Paulo: Saraiva, 2009, pp. 85-
88). Adriano Ricardo Claro ratifica ao expor que "o entendimento pacificado já
consagrava que o termo 'sentença' estava aplicado em seu sentido amplo, ou
seja, significava sentença ou acórdão condenatórios recorríveis" (In Prescrição
penal. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2008, p. 49).

Portanto, em primeira conclusão, expusemos no Voto do referido RSE que,
embora o artigo do CPM (e o do CP até 2007) aparente não incluir Acórdãos
em sua hipótese, resta notável que a interpretação dessa causa de
interrupção sempre se deu de forma extensiva. O vocábulo "sentença" não
buscou diferenciar entre as decisões prolatadas em Órgãos de primeira
instância e as manifestações colegiadas dos graus superiores.

Porém, reconhece-se que tal entendimento possuía delimitações em alguns
pontos. Conforme se percebe nos julgados e na doutrina citados, estabeleceu-
se que a única decisão condenatória a ser considerada para interrupção seria
a primeira que fosse proferida, ou, no máximo, àquela que incrementasse
sobremaneira a pena original. Dessa forma, não se estendia a eficácia
interruptiva ao Acórdão que somente "mantém" ou diminui a condenação
imposta pelo primeiro grau.

Foi com o intento de rever esse quadro que o Legislador então aprovou a Lei
11.596/2007, que modificou o art. 117 do CP para passar a prever que as
publicações "da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis" são ambos
marcos interruptivos, independente se somente forem "confirmatórios" da
condenação, no caso dos "acórdãos". Essa perspectiva é facilmente
constatada na exposição de motivos do Projeto de Lei que antecedeu a
mudança:

'A alteração proposta produz impacto na denominada prescrição
intercorrente ou superveniente (art. 110, § 1, do Código Penal), que
ocorre após a prolação da sentença condenatória recorrível. Pretende-
se evitar, com efeito, a interposição de recursos meramente
protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação
do acórdão condenatório recorrível, doravante, interromperá a
contagem do prazo prescricional, zerando-o novamente.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 13/05/2021 08:29:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0e9c788
Sabemos que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem
prevalecido o entendimento de que o acórdão confirmatório da
condenação de primeira instância não é causa interruptiva da
prescrição, justamente por conta da ausência de expressa previsão
legal. A presente proposição, nesse sentido, contribuirá para
dirimir os conflitos de interpretação, consolidando a posição, mais
razoável, de que o acórdão confirmatório da sentença recorrível
também interrompe o prazo da prescrição intercorrente.
Note-se bem que a interrupção da prescrição dar-se-á pela
simples condenação em segundo grau, seja confirmando
integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta. Assim, diminuir-se-
ão as possibilidades de ocorrência da prescrição intercorrente
pela estratégia de interposição dos Recursos Extraordinário e
Especial, posto que a contagem do prazo prescricional será
renovada a partir da publicação do acórdão condenatório,
qualquer que seja a pena fixada pelo tribunal." (Grifo nosso).

Não obstante, os Tribunais resistiram à adoção da redação na forma
pretendida pelo Legislativo. Em linha com o entendimento que era aplicado
antes da Lei 11.596/2007, prosseguiu-se com a interpretação de que o
"acórdão condenatório recorrível" ser somente aquele que reverte uma
absolvição (STJ. AgRg no REsp 1.844.437/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, 5ª Turma, julgado em 18.2.2020; STJ. AgRg no REsp 1.838.355/RJ,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 17.12.2019).

Em que pese essa resistência, atualmente, o posicionamento é francamente
questionado. A partir desse ponto, discorremos sobre a origem da modificação
jurisprudencial que culminou no HC 176.473/RR. Em uma análise mais
profunda à historicidade dos fundamentos dessa guinada interpretativa,
determinou-se que ela, na verdade, teve início em divergências do atual
Decano da Corte Suprema, Ministro Marco Aurélio.

Quanto a isso, apurou-se que o culto Ministro, desde antes da mudança no
Diploma Penal comum, além de defender que o termo "sentença" estava
empregado em sentido genérico, equivalente a "decisão", ia além. Afirmava
que o Acórdão confirmatório - mantivesse, diminuísse ou aumentasse a pena -
não deixa de carregar eficácia condenatória, pois, principalmente por força do
efeito substitutivo inerente às decisões judiciais, entendia que o Acórdão
suplantava a Sentença como título penal a ser executado.

A esmiuçar essas suas leituras, apurou-se duas falas especialmente
relevantes, proferidas pelo Ministro Marco Aurélio durante julgamentos na
Turma Julgadora. A primeira, na Sessão que julgou o Habeas Corpus
109.966/SP, em 13.12.2011:

'A sentença já foi suplantada, foi substituída pelo acórdão do
Tribunal de Justiça e, depois, este pelo do Superior Tribunal de
Justiça, " ou acórdão condenatório recorrível". O que há, a essa
altura, como título judicial estampando uma pena? O acórdão do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 13/05/2021 08:29:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0e9c788
Superior Tribunal de Justiça.' (Grifo nosso).

A segunda, no julgamento do Recurso Extraordinário 751.394/MG, ocorrido em
28.5.2013:

'A única colocação que faço é a seguinte : a sentença existe como
título condenatório? Não. Ela foi substituída, a teor do disposto
no artigo 512 do Código de Processo Civil - aplicável, subsidiariamente -,
pelo acórdão.
O que se executará será o acórdão e não a sentença. Por isso, a
meu ver, a Lei nº 11.596/2007 apenas explicitou, no inciso IV do
artigo 117 do Código Penal, o acórdão como fator interruptivo da
prescrição, que poderia ser impugnado, como o foi.' (Grifo nosso).

Salienta-se que os delitos desses julgados ocorreram antes da promulgação
da Lei 11.596/2007, e que as duas condenações foram reduzidas em âmbito
recursal. Respectivamente, no primeiro, o Juiz Singular impusera 10 anos de
reclusão; o Tribunal de Justiça (TJ) diminuíra para 5 anos e 4 meses; e, por
fim, o STJ fixou em 2 anos. No seguinte, o 1º Grau condenou à pena de 2 anos
de reclusão e o TJ alcançou a pena final de 1 ano e 4 meses.

Ainda assim, tais circunstâncias não inviabilizaram a posição defendida pelo
Ministro. De acordo com as falas acima transcritas, a mera confirmação,
apesar da redução da pena, não apartou dos Acórdãos a carga condenatória,
ao imporem uma pena, ainda que reduzida, e, portanto, o caráter de decisões
"condenatórias recorríveis", sobretudo porque os julgamentos dos Tribunais
substituíram a Sentença enquanto Decisão que será executada.

O detalhe de que a esses casos se aplicaria a anterior redação do CP (idêntica
ao do CPM) também não afastou a razão dos argumentos. Consoante se retira
da segunda fala, inteligível que a Lei 11.596/2007 tão somente "explicitou" o
que já estava implícito no dispositivo legal: que o Legislador nunca quis limitar
a aplicabilidade do dispositivo legal unicamente às sentenças emanadas de
Órgão de 1º Grau, mas sim a usou a título genérico, equivalente a "decisão",
abarcou tanto "sentenças", quanto "acórdãos".

Isso se sustenta inclusive pelas interpretações que a doutrina e a
jurisprudência já faziam à redação anterior do CP. Nesse sentido, como
apontado antes, ao se examinar inclusive a jurisprudência já existente nesta
Casa, aceitavam-se, ainda que com limitações, certos tipos de Acórdão como
causa de interrupção do curso da prescrição, não somente as Sentenças
strictu sensu, originadas de Órgãos singulares, postos no piso da hierarquia
judicial.

Posteriormente, com as mudanças na composição da 1ª Turma, em especial
pela entrada do ilustre Ministro Alexandre de Moraes, o posicionamento
minoritário se tornou unânime. Com esse novo Julgador, além dos
fundamentos defendidos pelo Ministro Marco Aurélio, acrescentaram-se outros
dois pontos de vista: um pela sistemática do instituto da interrupção e da
consequente ausência de isonomia no seu emprego; outro pela finalidade da
prescrição intercorrente enquanto forma de sanção da inércia estatal.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 13/05/2021 08:29:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0e9c788

Sobre o primeiro ângulo, feito um exame abstrato-teórico em que se
imaginem dois condenados, um que o foi em vários graus (com decisões que
tão só "confirmam" uma condenação original) e outro, somente em acórdão
que reverteu absolvição, percebe-se que o sistema impõe infundada
desigualdade. Penaliza-se o Réu absolvido ao menos uma vez com uma
interrupção tardia, enquanto beneficia o condenado em mais de uma
instância ao interromper mais cedo, permitindo usufruir dos graus recursais
com prazo menor (calculado pela pena em concreto).

No segundo enfoque, a partir da mesma problemática, desafiou-se a
finalidade do sistema prescricional penal. Nesse ponto, reconhece-se que a
prescrição, enquanto causa extintiva da punibilidade, impede o
prolongamento ad eternum da demanda penal. O instituto serve para
sancionar a letargia estatal, pois, dentre outras razões, a inação desrespeita o
direito a uma duração razoável do processo.

A partir desses dois pontos, conclui o Ministro Alexandre de Moraes que, não
obstante "a ideia de prescrição" esteja "vinculada à inércia estatal", na
situação processual em que as instâncias recursais confirmam a condenação
imposta, demonstra-se que há, na verdade, uma atuação judicial tempestiva.
Logo, conclui que, "se o Estado não está inerte, há necessidade de se
interromper a prescrição para o cumprimento do devido processo legal".

Para referência, transcreve na íntegra o posicionamento do eminente
Magistrado, manifestado pela primeira vez, que se tenha notícia, quando do
julgamento do Habeas Corpus 138.088/RJ, em 19.9.2017, no qual apresentou
os fundamentos acima explorados:

'[...] o Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório
inicial e acórdão condenatório confirmatório da decisão. E nem
seria razoável fazê-lo. Veja-se, pelos seguintes exemplos, em que
resultaria essa distinção: (a) um indivíduo é absolvido em
primeira instância e vem a ser condenado pelo Tribunal - nesse
caso, o acórdão teria força para interromper a prescrição; (b)
um indivíduo é condenado em primeiro grau e vem a ser também
condenado em segundo grau ( ou seja, com uma certeza ainda
maior) - esse acórdão seria ignorado para efeitos prescricionais.
Não há, sistematicamente, justificativa para tratamentos
díspares. A ideia de prescrição está vinculada à inércia estatal e
o que existe na confirmação da condenação, muito pelo
contrário, é a atuação do Tribunal. Consequentemente, se o
Estado não está inerte, há necessidade de se interromper a
prescrição para o cumprimento do devido processo legal.' (STF. HC
138088/RJ, Rel. p/Acórdão Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, julgado
em 19.9.2017; grifo nosso).
Desde esse julgamento, a compreensão passou a ser unânime na 1ª Turma,
solidificada em jurisprudência, como se retira dos seguidos julgamentos
prolatados acerca do tema, até finalmente evoluir, no julgamento do Habeas
Corpus 176.473/RR, para uma maioria absoluta da Suprema Corte. Na análise

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 13/05/2021 08:29:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0e9c788
desse caso, fixou o STF tese pela incidência do efeito interruptivo do 'Acórdão
condenatório [...], inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja
mantendo, reduzindo ou aumentado a pena anteriormente imposta'. Assim
restou redigido o enunciado:

'Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão
condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando
confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta.' (STF. HC 176.473/RR, Rel.
Min. Alexandre de Moraes, Plenário, julgado em 24.4.2020).
Reapresentados todos esses fundamentos, as conclusões que a posição,
então minoritária, alcançou na oportunidade do julgamento RSE 7001355-
69.2019.7.00.0000 foram as seguintes, que transcrevo in litteris, para garantir
sua integral compreensão:

'A um, a expressão "sentença condenatória recorrível", empregada no
art. 125, § 2º, II, CPM, e na redação anterior do art. 117, IV, do CP,
nunca foi interpretado restritivamente, mas sim extensivamente. Essa
leitura estabeleceu um emprego genérico do termo "sentença", ou seja,
que esse representa a primeira decisão condenatória dos autos,
independente da instância que a prolatasse. Em virtude disso,
determinou-se a ocorrência de uma única causa de interrupção no curso
do processo, não renovada por Acórdãos que somente confirmassem a
condenação de origem.
A dois, as limitações criadas por essa linha argumentativa originaram a
Lei 11.596/2007 que alterou o CP no citado dispositivo. O intento do
Legislador fora em clarificar a lei a fim de que "sentenças" e "acórdãos
condenatórios recorríveis" fossem aceitos como causas interruptivas,
com destaque para a intenção de que se incluíssem na regra as
Decisões colegiadas confirmatórias da condenação do grau inferior,
independente de aumentarem, manterem ou decrescerem a pena.
A três, não obstante inicial a resistência da doutrina e da jurisprudência
à vontade do Legislador, a 1ª Turma do STF, encabeçada pelos insignes
Ministros Marco Aurélio e Alexandre de Moraes, tem revertido a
interpretação até então vigente, com maioria fechada no Plenário da
Corte Suprema. Discerniram os Julgadores que, ontologicamente, ambas
as manifestações judiciais se equivalem como decisões que condenam o
indivíduo a uma pena, forte no efeito substitutivo que faz a Sentença
ser suplantada pelo Acórdão como título condenatório que poderá vir a
ser executado.
Também denotaram que a aplicação da causa de interrupção, na
modalidade atual, cria um tratamento dispare e prejudicial entre o Réu
condenado em todas as instâncias e aquele que tem sua absolvição
revertida nos Tribunais.
Com efeito, aquele, repetidamente condenado, terá sua prescrição
interrompida somente uma vez e antecipadamente, com maior
possibilidade de ser beneficiado pela extinção da punibilidade durante o
curso natural do processo. Já este, a respeito do qual nem todas as
instâncias tiveram certeza da culpabilidade, será afetado
negativamente com uma interrupção tardia. Dito isso, não se concebe,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 13/05/2021 08:29:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0e9c788
na sistemática do processo penal, razão para essa diferença na
abordagem.
Não suficiente, constatou-se que a interpretação atualmente aplicada,
mais restritiva da norma legal, não se coaduna com a finalidade da
prescrição. Fundamentado no ideal de que o prazo prescricional serve
como régua para determinar se o Estado-juiz foi letárgico em processar
e julgar o caso, incabível conceber que a atuação judicial que,
tempestivamente, julga e mantém a condenação equivalha a uma
inércia merecedora de sanção pela via da extinção da punibilidade do
infrator com condenação reiteradamente confirmada.
Em vista dessas conclusões, respeitadas as devidas particularidades da
seara castrense, compreendo que a hipótese legal do CPM, não
obstante sua defasagem perante o Código comum, merece ser
interpretada à luz dessas visões ontológicas, sistémicas e finalísticas
referentes à causa de interrupção da prescrição em questionamento,
que acima se procurou delinear.
Dessa forma, o texto do Diploma penal militar, ao usar tão só o termo
"sentença", deve, primeiro, ser lido de maneira genérica, para que nele
sejam abarcados as Sentenças strictu sensu, decisões originadas dos
julgamentos por Juízes Federais de forma singular e dos Conselhos de
Justiça, Especiais e Permanentes, e os Acórdãos destes Tribunal. Isso,
inclusive, já se encontra em consonância com o consolidado pela
jurisprudência desta Corte, conforme se referenciou.
Segundo, vencidas as limitações ligadas ao vocábulo "sentença",
necessário vislumbrar que o adjetivo "condenatório", em relação às
decisões colegiadas do STM, não se limita aos Acórdãos que reformam
uma Sentença absolutória, ou que aumentem substancialmente a pena
inicialmente fixada.
Na verdade, a intenção legislativa subentendida na norma se estende
às Decisões do Tribunal que mantenham a condenação, pois, ainda
quando diminuam o quantum, essas preservam a condenação do
indivíduo a uma determinada pena. Isso se justifica também pelo prisma
da eficácia substitutiva das decisões judiciais, ao passo que o Acórdão,
ao manter a condenação, suplantará a Sentença enquanto título a ser
executado, conforme no caso em apreço.
Frise-se que o CPM não ter sido abrangido na atualização procedida pela
Lei 11.596/2007, embora desafie a melhor técnica legislativa, não é
fator impeditivo à adoção do entendimento supra. Como se buscou
demonstrar, a citada legislação foi introduzida no intento de "explicitar"
algo já contido na redação legal.
Dessa maneira, busca-se ir ao encontro da posição consolidada
recentemente no Supremo Tribunal Federal, a qual, sem necessidade de
maior adaptação, encontra plena aplicação ao disposto no Codex
Castrense, visto que, no ver da linha argumentativa que a fundamenta,
sua incidência era viável inclusive quando a redação do Código Penal
comum era idêntica ao do CPM.
Nesse sentido, as razões de ordem sistêmica e finalística se fazem
existentes de igual modo. A circunstância de o Diploma Militar ser
redigido de forma diversa não torna menos real o problema ligado ao
tratamento desigual, pois não é cabível referendar que o Legislador

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 13/05/2021 08:29:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0e9c788
buscou que um Acusado repetidamente condenado obtivesse vantagem
processual sobre aquele inicialmente absolvido. Ademais, irrazoável
aceitar que o processo em que há manutenção da condenação, dentro
do prazo legal, seja demonstrativo de inércia dos Órgãos desta Justiça
Castrense.'

Vencido esse trajeto argumentativo, a retomar o inicialmente exposto,
principalmente quanto à impropriedade em aplicarmos pura e simplesmente o
disposto no art. 117, IV, do CP, e/ou os julgados que unicamente o
interpretam, esclarece-se que tal impedimento não inviabiliza o uso das
leituras feitas pelo STF naquilo que forem compatíveis com o exercício
hermenêutico que se procede sobre o dispositivo do CPM.

Como se buscou apontar ao tempo do RSE acima referido e agora retomado,
os fundamentos apresentados pela Suprema Corte servem como instrumentos
argumentativos no alcance da compreensão correta da redação do art. 125, §
5º, II, do CPM. Somados esses ao que se percebe mais coerente com o
restante do ordenamento pátrio e avalizado pela melhor doutrina, então se
consegue estabelecer o sentido unívoco do termo 'sentença condenatória
recorrível'.

Deve-se, primeiro, compreender que sentença é terminação genérica,
equivalente a decisão, razão pela qual abarca tanto decisões singulares,
produzidas por órgãos jurisdicionais de piso (sentenças strictu sensu), quanto
aquelas provenientes de Colegiados, sejam Tribunais, sejam outros, como, por
exemplo, Turmas Recursais de Juizado Especial. O relevante é o caráter do
Órgão que a prolata (ser jurisdicional), não a quantidade de membros ou a
localização na hierarquia.

Segundo, a adjetivação condenatória merece igual interpretação extensiva:
toda Decisão judicial (sentença latu sensu) é detentora de efeito condenatório
quando reconhece a responsabilidade do indivíduo por determinado fato
criminoso e por isso lhe impõe pena. Não desnatura o Acórdão o fato de
unicamente confirmar uma quantidade de pena já imposta, ou de atenuar a
sanção, pois sua eficácia substitutiva impõe que, por ser a última Decisão,
será o título judicial a ser executado.

Observa-se, portanto, que, embora alcance um resultado prático próximo ou
idêntico ao prolatado pelo STF na tese do HC 176.473/RR, o aqui produzido
depende unicamente do já escrito no art. 125, § 5º, II, do CPM, mesmo que
com socorro de fundamentos interpretativos usados para o disposto no CP.
Isso não só mantém este posicionamento dentro da estrita legalidade penal
(art. 5º, XXXIX, da CR/88), como também garante que a aplicação em questão
independe de eventual alteração do Encarte comum, ou mesmo da leitura que
o Pretório Excelso faz ao art. 117 do CP.

Em linha com o antes colocado, nossa compreensão se inicia e se conclui
dentro do CPM, naquilo que a redação do art. 125, § 5º, II, do CPM, contém e,
a bem da verdade, sempre conteve, não obstante a leitura mais restritiva que
se empregava. Na senda dessa última colocação, a trazer o todo exposto para

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 13/05/2021 08:29:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c0e9c788
o caso sob análise, denota-se então que houve indevida restrição ao sentido
da norma apontada, pois se deixou de considerar outro marco interruptivo.

Nesse sentido, pelo que se colhe da Decisão recorrida, a ilustre Relatora
deixou de considerar como marco interruptivo o Acórdão da Apelação
7001387-74.2019.7.00.0000. No julgamento do Apelo, a Corte, por maioria de
votos, manteve a condenação originalmente imposta pelo Juízo da 3ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, sem alterar a pena fixada.
Ainda, em momento seguinte, por força da divergência, julgou os Embargos
Infringentes 7000557-74.2020.7.00.0000, no qual a condenação e a pena
foram mantidas inalteradas, ainda que, a princípio, se examinasse questão
referente à condição de procedibilidade.

Expostas essas duas ocorrências processuais (Acórdãos que mantiveram a
condenação), ao analisá-las em face da construção interpretativa delineada
no discorrer deste Voto, percebe-se que ambas se subsomem na hipótese
legal de "sentença condenatória recorrível" (art. 125, §5º, II, do CPM). Tanto
no Apelo, quanto nos Embargos Infringentes, este Tribunal analisou, em maior
ou menor medida, razões de fato e de direito que poderiam levar à
condenação ou à absolvição (mesmo que por anulação) do Acusado.

Por entender que a materialidade e a autoria estavam demonstradas, bem
como que outras razões de direito (como, no caso dos autos, condição de
procedibilidade) não militavam a favor do Réu, o STM proclamou nos dois
julgamentos que o Agravado devia ser condenado pela prática do suposto
delito narrado na Denúncia. Logo, é forçoso que se reconheça que os
Acórdãos, nestes autos, são todos causas interruptivas da prescrição, na
melhor interpretação ao art. 125, § 5º, II, do CPM.

Com isso, observadas as datas de publicação de todas as sentenças (em
sentido amplo) condenatórias recorríveis prolatadas (Sentença a quo,
18.9.2019; Acórdão da Apelação, 15.7.2020; Acórdão dos Embargos
Infringentes, 1º.10.2020) e que entre uma e a seguinte nunca houve o
decurso de mais de 1 ano, chega-se à conclusão que a causa extintiva da
punibilidade nunca se implementou. Assim, deve ser reformada a Decisão
recorrida para afastar a prescrição e se determinar a retomada do curso
processual." (grifos no original)

Assim, o termo "sentença" deve ser empregado de forma abrangente, alcançando não
apenas as decisões proferidas nas instâncias iniciais, mas, também, os acórdãos proferidos
pelas instâncias superiores, ambos aptos a interromper o curso prescricional, sejam
reformatórios ou confirmatórios da decisão anterior, reduzindo ou não a sanção imposta. Não
se descarta a carga decisória da qual se revestem esses julgados. Isso vale também para as
decisões proferidas em sede de embargos infringentes, os quais, igualmente, possuem o
condão de suplantar as decisões anteriores. Por essa razão, não há que se falar em inércia
estatal se as instâncias recursais se pronunciaram no prazo legalmente previsto, a ponto de
evitar a prescrição.

Diante do exposto, conheço do presente agravo interno e, no mérito, dou-lhe provimento
para afastar o reconhecimento da extinção da punibilidade pela ocorrência de prescrição.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 05/05/2021 19:43:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ff1ef381
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000860-88.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
AGRAVADO: VINICIUS DO NASCIMENTO MACHADO.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
Interposto dentro do prazo legal e por parte legítima, deve o presente agravo ser conhecido por
regular cabimento e adequação.
Como se observa, o agravante pretende submeter à análise do Plenário desta Corte, o que neste ato
é feito em homenagem ao postulado do colegiado, a Decisão desta Relatora que, nos autos dos
Embargos de Declaração nº 7000719-69.2020.7.00.0000/RS, declarou extinta a punibilidade do ex-
Sd Ex VINICIUS DO NASCIMENTO MACHADO, em face da prescrição da pretensão punitiva estatal
ocorrida em 18/9/2020, exatamente 1 (um) ano após a publicação da Sentença condenatória, tudo à
luz da pena em concreto e da menoridade do réu.
Diversamente do que consta do entendimento firmado por esta Relatora na Decisão guerreada, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, sob a atuação do Dr. Clauro Roberto de Bortolli, sustenta que
foi criada inegável barreira adicional ao exercício do poder punitivo, uma vez que não houve inércia
estatal capaz de aperfeiçoar o fenômeno jurídico da prescrição, ou seja, o surgimento do acórdão
confirmatório da sentença condenatória, embora inexista previsão na legislação castrense, haveria
de ser considerado como causa interruptiva do prazo prescricional, porque perfaz pronta atuação do
Estado-juiz, motivo pelo qual não poderia ser extinta a punibilidade.
Firmado nesse propósito, o Órgão acusatório sustenta que "a jurisprudência mais recente do
Supremo Tribunal Federal, notadamente após a promulgação da Lei nº 11.596, de 29 de novembro
de 2007, passou a considerar que, para efeito de interrupção de contagem de prazo prescricional, a
expressão "acórdão condenatório" (ou seja, aquele que altera sentença absolutória de 1ª Grau)
abarca também o chamado "acórdão confirmatório" (ou seja, aquele que confirma a sentença
condenatória de 1ª Instância).".
Contudo, pedindo vênia aos que entendem de forma diversa, mantenho a linha de argumentação
consignada na Decisão monocrática desafiada, em sede de Agravo, conforme passo a expor.
O agravado, nascido em 18/3/1999 (evento 1, documento 1, da APM), contava com 19
(dezenove) anos de idade na data em que consumou o crime de deserção (30/10/2018).
A Exordial acusatória foi recebida em 11/7/2019 (evento 1, documento 2, da APM).
Em 18/9/2019, sobreveio Sentença condenatória à pena de 8 (oito) meses de detenção,
convertida em prisão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (evento 35 da APM),
cuja publicação ocorrera na mesma data da prolação do Decisum.
Em 4/6/2020, esta Corte, em sua unanimidade, decidiu pela manutenção da Sentença condenatória,
consoante Acórdão publicado em 15/7/2020 (evento 31 da Apelação nº 7001387-
74.2019.7.00.0000).
Como se pode observar, o v. Acórdão desta Corte confirmou a condenação imposta ao
acusado pela prática da deserção, não tendo, pois, o condão de interromper o lapso
prescricional.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 05/05/2021 19:43:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ff1ef381
Por outro lado, não se desconhece a nova interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, que
decidiu ser o Acórdão confirmatório também um marco interruptivo. Todavia, mantenho meu
entendimento anterior, mesmo porque a Egrégia Corte cuidou de dispositivo da Lei Penal comum,
que possui redação diversa e , por isso , considero temerário utilizar da analogia de modo
a prejudicar o réu.
Sobre o assunto, convém registrar a nova interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, que,
nos autos do Habeas Corpus nº 176473, de relatoria do eminente Ministro ALEXANDRE DE MORAES,
Sessão Virtual de 24/4/2020, decidiu ser o Acórdão confirmatório também um marco interruptivo,
consoante observa-se, in litteris:
"O Tribunal, por maioria, indeferiu a ordem de habeas corpus e fixou a seguinte
tese: 'Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão
condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando
confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou
aumentando a pena anteriormente imposta', nos termos do voto do Relator,
vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Celso de Mello.".
(Grifo nosso.)
De igual modo, não se desconhece que, logo em sequência, o Superior Tribunal de Justiça afastou
entendimento anterior, no qual já havia sido assentado pela Corte Especial daquele Órgão,
alinhando-se ao novo posicionamento da Suprema Corte por meio da Decisão proferida em
5/5/2020, cuja ementa tem a seguinte redação, in litteris:
"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. 1. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. NOVA INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182⁄STJ.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXAME DE OFÍCIO. ART. 61 DO
CPP. NÃO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE OS MARCOS
INTERRUPTIVOS. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. MARCO INTERRUPTIVO. TESE
FIRMADA PELO PLENÁRIO DO STF. HC 176.473 ⁄ STF. 4. RECURSO ESPECIAL
NÃO ADMITIDO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. TRÂNSITO EM JULGADO QUE RETROAGE.
ARESP 386.266⁄SP. 5. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
(...)
3. Não obstante a Corte Especial do STJ ter firmado entendimento em
sentido contrário, o Plenário do STF, no julgamento do HC n. 176.473 ⁄
RR, fixou tese no sentido de que, 'nos termos do inciso IV do artigo 117 do
C ó digo Penal, o ac ó rd ã o condenat ó rio sempre interrompe a
prescri çã o, inclusive quando confirmat ó rio da senten ç a de 1 º
grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente
imposta'. Dessarte, com a publicação do acórdão que julgou o recurso da
apelação, em 23 ⁄ 10 ⁄ 2015, houve nova interrup çã o do prazo
prescricional. (...).". (STJ, Quinta Turma, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº
1.647.449, Relator Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Decisão de 5/5/2020.)
(Grifos nosso.)
Sublinhe-se que o debate sobre a interrupção do prazo prescricional, que tem natureza de direito
material, é matéria de ordem pública com previsão no Código Penal Militar, em seu artigo 125, § 5º,
devendo ser interpretado de maneira restritiva e não extensiva.
Conquanto o Pretório Excelso e o Tribunal da Cidadania tenham renovado a compreensão sobre a
interrupção do marco prescricional quanto ao Acordão que confirma a condenação de primeira
instância, reputo acertadas as Decisões proferidas por este Superior Tribunal Militar, quando,
tratando sobre a matéria, por diversas vezes, pontuou a importância da especialidade do direito

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 05/05/2021 19:43:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ff1ef381
penal militar, firmando entendimento contrário à novel interpretação. Veja-se, in verbis:
EMENTA: AGRAVO INTERNO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO DO RELATOR
OBSTATIVA DE SEGUIMENTO DO MANDAMUS. NÃO PROVIMENTO. PRESCRIÇÃO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
(...).
Inexistência de qualquer mudança no quadro fático dos autos ou qualquer
argumento novo, trazido pelo Ministério Público Militar no Mandado de Segurança,
capaz de mudar o entendimento do Relator, reafirmado pela Corte Castrense. O
Impetrante não logrou demostrar em qual ilegalidade, erro ou teratologia incorreu o
Acórdão. Assentou-se naquela ocasião que o Acórdão confirmatório da
condenação não é causa interruptiva do prazo prescricional e a data do
seu julgamento em nada interfere no cômputo do prazo. Que o instituto da
prescrição é matéria de ordem pública e deve ser declarada em qualquer fase do
processo. E que a declaração da prescrição da pretensão punitiva apaga todos os
efeitos da condenação, mostrando-se mais favorável ao réu.
Inexistência de razões para modificar o decisum recorrido. Agravo Interno rejeitado,
mantendo-se íntegra a Decisão Agravada. Unânime. (STM, Agravo Interno nº
7000990-49.2018.7.00.0000, Relator Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos,
Julgamento em 10/4/2019, Publicação DJe de 29/04/2019). (Grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. FURTO DE USO (CPM, ART. 241) PRELIMINAR
DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO.
A prescrição é matéria de ordem pública e preliminar prejudicial ao mérito, devendo
ser declarada, de ofício, mesmo quando não alegada.
Sobrevindo Acórdão confirmatório da Sentença de primeiro grau,
considera-se a publicação do decisum a quo como última causa
interruptiva da prescrição e não o Acórdão embargado, porquanto este
não tem o condão de interromper o lapso prescricional.
Declarada extinta a punibilidade do Acusado pela prescrição da pretensão
punitiva superveniente à Sentença condenatória. Decisão majoritária. (STM,
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 0000052-15.2009.7.09.0009, Relator
Ministro Lúcio Mário de Barros Góes, Julgamento em 25/3/2013, Publicação DJe de
07/05/2013. (Grifos nosso.)
DESERÇÃO, CONDENAÇÃO. SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM), SENTENÇA
CONDENATÓRIA. CONTAGEM DE PRAZO. PRAZO PRESCRICIONAL, INTERRUPÇÃO DE
PRAZO. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. PRELIMINAR, ACOLHIMENTO. DECLARAÇÃO DE VOTO.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA JUDICIAL, PUBLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. PRELIMINAR, REJEIÇÃO.
A pena imposta, de 6 (seis) meses detenção, leva à aplicação do prazo do art. 125,
inciso VII, reduzido pela metade, em razão do que dispõe o art. 129, ambos do
Código Penal Militar. Por essa razão, in casu, o prazo prescricional é de apenas 1
(um) ano.
Acórdão que confirma condenação imposta ao acusado pela prática da
deserção não tem o condão de interromper o lapso prescricional.
Não se desconhece a recente interpretação dada pela Suprema Corte
Federal, que decidiu ser o Acórdão confirmatório também um marco

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 05/05/2021 19:43:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ff1ef381
interruptivo. Todavia, diante da incipiente discussão no âmbito do Direito
Penal castrense, observa-se temerário utilizar da analogia de modo a
prejudicar o réu. Decisão majoritária. (STM, Embargos Infringentes e de
Nulidade nº 7000287-50.2020.7.00.0000, Relator para o Acórdão, Ministra Maria
Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, Julgamento em 20/08/2020, Publicação DJe de
24/9/2020.) (Grifos nosso.)
No mesmo sentido, Damásio de Jesus, na obra Prescrição Penal
[1], ensina: "Se a condenação surge
em segundo grau, em face de recurso voluntário da acusação, ou oficial, o acórdão condenatório
interrompe a prescrição na data do julgamento." (Grifo nosso.) Todavia, se o Acórdão confirma a
Sentença de primeiro grau, preleciona Damásio
[ 2 ]: "Confirmada pelo Tribunal a sentença
condenatória, o acórdão não tem efeito de interromper o prazo prescricional."
Ademais, atentando-se para a especialidade do Direito Penal Militar, não se admite a criação de um
motivo extra legem para reconhecimento de uma nova causa interruptiva da prescrição em
desfavor do réu, considerando que não há previsão na Lei Substantiva castrense.
Ora, não há como desconsiderar a previsão taxativa elencada no art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM,
situação, inclusive, reafirmada por Guilherme de Souza Nucci ao esclarecer sobre a relevância da
especialidade da lei penal militar frente à interpretação dada ao art. 117, inciso IV, do
Código Penal brasileiro, in verbis:
"(...).
497. Interrupção do prazo de prescrição da pretensão punitiva: interromper
a prescrição significa recomeçar, por inteiro, o prazo prescricional. Ex.: se após o
decurso de 2 anos do lapso prescricional, de um total de 4, houver a ocorrência de
uma causa interruptiva, o prazo recomeça a correr integralmente. As causas de
interrupção do art. 125, § 5º, deste Código, são taxativas, não admitindo
qualquer ampliação.
(...).
502. Sentença condenatória recorrível: a data da interrupção dá-se no dia em
que for publicada, vale dizer, entregue em mãos do escrivão, no cartório. No tocante
ao acórdão, quando se tratar de primeira decisão condenatória, proferida após
sentença absolutória de primeiro grau, serve para interromper a prescrição. Nesta
hipótese, conta-se a partir da sessão de julgamento, que é pública e pode ser
acompanhada pelas partes. Inexiste necessidade de publicação. Por outro lado,
o acórdão confirmatório da sentença condenatória não é apto para
interromper a prescrição. Quanto à sentença (ou acórdão) anulada, não gera o
efeito interruptivo da prescrição.
503. Acórdão que majora ou agrava a pena: trata-se de interpretação
duvidosa. Não é uma contraposição à sentença de primeiro grau, pois esta decisão
concretizou uma condenação. Portanto, já teria servido para interromper a
prescrição. Quando o colegiado resolve aumentar a pena, profere a cordão
confirmando a condenação, porém, com pena diferenciada. Há três posições: a)
serve para interromper a prescrição, pois equivale à sentença condenatória, fixando
nova pena ao acusado; b) não serve para interromper a prescrição, pois
foge ao rol taxativo do art. 125, § 5º, II, deste Código. É a melhor posição,
a despeito de a primeira buscar sanar uma lacuna que já deveria ter sido
corrigida por expressa reformada lei; c) somente serve para interromper a
prescrição se for 'não unânime", portanto, sujeito a embargos, equivalendo, então, a
decisão condenatória recorrível.". (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Militar
comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pp. 211). (Grifos nosso).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 05/05/2021 19:43:05.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012ff1ef381
Apesar de o Supremo Tribunal Federal ter realizado interpretação diversa com em relação ao art.
117, inciso IV, do CP comum, no presente caso, penso ser inconcebível a interpretação extra
legem e a analogia in malam partem para justificar a ampliação do rol das causas
interruptivas de prescrição, uma vez que o princípio da especialidade em relação à não
ampliação do art. 125, § 5º, do CPM, necessita ser preservado, postura defendida inúmeras vezes no
âmbito deste Tribunal.
Noutra perspectiva, convém destacar que a causa de interrupção prescricional prevista no inciso IV
do art. 117 do Código Penal Brasileiro, com a redação dada pela Lei nº 11.596/2007, refere-se a
"acórdão condenatório", e não a acórdão meramente confirmatório de condenação anteriormente
proferida em primeira instância. Veja-se que, quando o legislador ordinário quis conferir eficácia
interruptiva ao acórdão confirmatório, o fez expressamente ao prever não só a interrupção com
a decisão de pronúncia, mas também com a decisão meramente confirmatória da pronúncia no
julgamento do respectivo recurso em sentido estrito.
Por igual, embora a interpretação sistemática e a tese do diálogo das fontes conduzam a uma
interpretação do inciso II do § 5º do art. 125 do CPM semelhantemente àquela emprestada ao inciso
IV do art. 117 do CP, com a redação dada pela Lei nº 11.596/2007 (uma vez que compreende não só
a sentença condenatória recorrível como causa interruptiva, mas também o acórdão condenatório
recorrível), a eficácia interruptiva da prescrição prevista naquela norma material castrense somente
abarca o acórdão genuinamente condenatório, e não o confirmatório de anterior
condenação penal.
Essa é a linha seguida pela doutrina majoritária nacional (Alberto Silva Franco e Rui Stoco; Julio
Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini; Luiz Regis Prado; Cezar Roberto Bitencourt; Damásio E. de
Jesus), que sempre sustentou ser o acórdão que somente confirma a sentença condenatória incapaz
de interromper a prescrição, haja vista ser meramente declaratório.
Com efeito, comprovado o transcurso do lapso temporal superior a 1 (um) ano entre a última causa
interruptiva, a saber, a publicação da Sentença condenatória em 18/9/2019 e a presente data,
reafirmo o entendimento consubstanciado nos autos dos Embargos de Declaração nº 7000719-
69.2020.7.00.0000, no qual foi declarada extinta a punibilidade do ora agravado em razão da
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 123, inciso IV, 125,
inciso VII, e o seu § 5º, inciso II, c/c o art. 129, todos do CPM.
Ex positis, votei vencida para rejeitar o presente Agravo Interno e confirmar o Decisum hostilizado
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 22 de abril de 2021.

Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

[1] JESUS, Damásio E. de. Prescrição Penal. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 84.
[2] Idem, p. 83.